Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721841-38.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA RECLAMADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA contra acórdão da 8a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA proferido no MANDADO DE SEGURANÇA 0705776-45.2022.8.07.0018, cuja ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO. BENS E DIREITOS. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXIGÊNCIA. PROVA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da CR/88, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. O STF, ao julgar o mérito do tema de repercussão geral n.o 796, firmou a seguinte tese: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 5. A tese n.o 796 não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não tratou da exigência constitucional da prova da atividade preponderante da pessoa jurídica para fins de não incidência do tributo. Essa tese trata especificamente da imunidade do ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio, a título de realização de capital, e o valor do capital social. 6. A Impetrante se recusa a atender o comando da Autoridade Tributária para comprovar que sua atividade preponderante não é imobiliária. Assim, se a lei de regência exige a prova da atividade preponderante para fins de não incidência do ITBI, com fundamento em lei válida e constitucional, inexiste ato ilícito ou abuso de poder e a denegação da segurança é medida que se impõe. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado descumpriu o acórdão proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006 e a imunidade incondicionada de ITBI, como regra geral, na integralização de capital social. Alega que, em clara afronta ao referido julgado, o acórdão rejeitou o argumento de que a imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, não exige comprovação de atividade preponderante para o caso de transferência de bens imóveis em integralização de capital, desde que respeitado o valor ser integralizado. Conclui que o evidente desrespeito ao referido julgamento dá respaldo a reclamação com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de liminar para suspender o Processo 0705776-45.2022.8.07.0018 e, ao final, a cassação do acórdão impugnado. Preparo recolhido (IDs 47433482 e 47433483). É o relatório. Decido. A presente Reclamação tem por objeto a garantia da autoridade do acórdão proferido pelo Conselho Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. Nesse acórdão o Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, para o fim de compatibilizá-los com o disposto no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal da República, como se colhe do dispositivo do voto-condutor: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a arguição de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” Segundo o que restou decidido, e em consonância com o julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 796.376/SC), “a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.” O acórdão impugnado em princípio contraria o que restou estabelecido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, na medida em que reconheceu como legítima a exigência de comprovação de que a atividade preponderante não é imobiliária para o fim de reconhecer a imunidade tributária prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Distrital 3.830/2006. e no artigo 2o, inciso I, do Decreto Distrital 57.576/2006 (transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito). Com efeito, o acórdão impugnado considerou válida a exigência feita com base no § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.380/2006 e no correlato § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 57.576/2006, em aparente contrariedade ao pronunciamento da inconstitucionalidade parcial desses dispositivos. Assim, aparentemente o acórdão impugnado, de 01/06/2023, vai de encontro à inconstitucionalidade declarada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, de 28/04/2023. Tem cabimento, nesse contexto, a reclamação que objetiva garantir a autoridade da referida decisão do Conselho Especial, presente o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de processo Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;” Note-se que a decisão proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade é de observância obrigatória, consoante a inteligência dos artigos 926 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. O artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, também expressa a vinculação dos órgãos fracionários do tribunal ao que restou decidido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Reza esse dispositivo legal: “Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Sobre o tema, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Eficácia vinculante do julgamento: Apesar dessa omissão a respeito de previsão específica da eficácia vinculante formada pelo julgamento do incidente ora analisado, é possível incluir tal julgamento no inciso V do art. 927 do Novo CPC. Afinal, o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade é realizado pelo plenário ou órgão especial, nos termos do art. 949, II, do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1582)” Na mesma diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93 - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO - CONSTITUCIONALIDADE - EFEITO VICULANTE. 1) A reclamação é um meio autônomo de impugnação que tem por finalidade assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, assim como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes. 2) A rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei distrital 514/93, segundo o qual "A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado", deve vincular os demais órgãos julgadores do Tribunal, servindo de parâmetro para a reclamação baseada no art. 988, II, do CPC. 3) Com a rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade, o egrégio Conselho Especial declarou a constitucionalidade da lei, pois, assim como sucede em relação às ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade (art. 24 da Lei 9868/99), o resultado do julgamento tem natureza dúplice. 4) O e. Supremo Tribunal Federal, modificando orientação até então sedimentada, passou a considerar que no controle difuso de constitucionalidade os efeitos também são erga omnes e vinculantes, tais quais no controle concentrado (ADIs 3406 e 3470). 5) Reclamação julgada procedente. (RCL 07274409420198070000, Conselho Especial, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJe: 18/3/2022)” Presente, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Reclamante. O risco de dano (periculum in mora) advém da possibilidade de autuação tributária. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil. defiro a suspensão requerida. Dê-se ciência e solicitem-se informações na forma do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil. Cite-se o Distrito Federal na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator